Tribunal: TJES
Processo: 5011062-71.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011062-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: EUDIMAR MENDONCA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011062-71.2024.8.08.0014

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDO: EUDIMAR MENDONCA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO. EMPRESA VINCULADA AO MESMO GRUPO. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
EUDIMAR MENDONCA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido a restituir à parte requerente, de forma simples, os seguintes valores: (a) relativo à Tarifa de Avaliação, de forma simples, no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais); (b) a título de Seguros, o valor de R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais). Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e declaro extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13389916), a recorrente defende a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação, bem como do seguro.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13389921).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, o comando sentencial é irretocável.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão se refere ao contrato CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR nº 606676759, para financiamento do veículo FIAT/Strada Freedom 1.3 Flex 8V, placa RQS7I46 (ID 13389889).

No tocante à tarifa de avaliação, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada, no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (sequer comprovada nos autos), aparentemente realizada por preposto da vendedora do veículo (completamente desnecessário, eis que é a própria que estabelece o preço do bem negociado), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. Essa apenas poderia ser cobrada se devidamente prestada por pessoa independente, apresentando laudo circunstanciado.

No que se refere à cobrança do seguro prestamista, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:
“2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido: “3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira”
.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

No caso concreto, embora a recorrente apresente o termo em apartado (ID 13389906), não há comprovação de que o seguro foi oferecido de forma clara e inequívoca, diferenciando-se do contrato de financiamento em si. Também não foi informada a possibilidade de aquisição do produto junto a outras instituições, vez que o mesmo tem a logo do Santander Financiamentos e é vinculado à Zurich, empresa parceira do mesmo grupo, de forma a configurar a aparência de ser ou parte integrante do contrato ou exercer influência sobre os seus termos. Resta configurada a venda casada, que exige o afastamento dessas cobranças.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência para
dar provimento ao recurso
, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, por ausência de abusividade na cobrança das rubricas impugnadas.

O
seguro prestamista
, usualmente contratado em conjunto com produtos bancários, visa garantir o pagamento das parcelas em caso de sinistro, protegendo ambas as partes. O STJ, no Tema 972, firmou entendimento no sentido de que, em regra, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, devendo-se verificar a regularidade da contratação em cada caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que o autor firmou proposta de adesão ao seguro de forma destacada do contrato principal, com assinatura em documentos apartados (ID 13389889).

Não há, portanto, qualquer indício de vício de consentimento ou de venda casada, tendo o banco cumprido com o seu dever de informação, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro. Ressalte-se que o próprio autor juntou os contratos na petição inicial, o que, a meu ver, reforça a ciência da contratação e a ausência de abusividade.

Quanto à
tarifa de avaliação do bem
, a cobrança encontra respaldo no art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo legítima quando o bem é oferecido em garantia. No caso dos autos, foi apresentado “
Termo de Avaliação do Veículo
” (ID 13389908), o qual comprova a realização do serviço, ainda que sem a assinatura do vistoriador, o que não invalida o documento.

O STJ, no julgamento do Tema 958, reafirmou a validade da cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia, consolidando o entendimento quanto à licitude da prática.

Diante disso, voto para
conhecer e dar provimento ao recurso
, julgando improcedente a demanda.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.